Tribunal: STF
Processo: RE 613396
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE 
   REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE 
   IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA 
   DA SÚMULA 283 DO STF.
I - Inviável em recurso extraordinário o 
   reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, 
   no caso, a Súmula 279 do STF.
II - A agravante não atacou todos os 
   fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do 
   STF.
III - Agravo regimental desprovido.